Tribunal: STF
Processo: AI 732656
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA. VIA RECURSAL NÃO
   ESGOTADA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE
   DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.